Tribunal: TJDFT
Processo: 0711581-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711581-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO FRANCISCO NASCIMENTO SOUSA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO FRANCISCO NASCIMENTO SOUSA em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0718542-33.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar formulado pelo autor, ora agravante, para que a agravada lhe atribua nota referente às questões no 110 e 116, objeto da prova objetiva do concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que nos processos em que se discute prova de concurso público, a banca examinadora é mera executora, não possuindo, pois, legitimidade passiva. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Em se tratando de matéria de ordem pública e não analisada nos autos, intimem-se as partes para que se manifestem sobre eventual ilegitimidade passiva do agravado, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Eventos - CEBRASPE, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 25 de maio de 2023 13:18:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador